Tribunal: TJBA
Processo: 8095119-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095119-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MANOEL RODRIGUES GONCALVES

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA

Advogado(s)
:
THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO HABITACIONAL.

CONTRATO VINCULADO AO SFH.

TAXA DE JUROS ACIMA DO LIMITE PERMITIDO

PELA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE. DANO MORAL DECORRENTE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
INDENIZAÇÃO FIXADA.

INOCORRÊNCIA DE VENDA CASADA
.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

SÍNTESE:
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual. Reconhecimento da natureza habitacional do contrato vinculado ao SFH. Constatação de cláusulas abusivas quanto aos encargos remuneratórios, com juros superiores ao limite jurisprudencialmente admitido. Caracterização de dano moral indenizável, dada a repercussão do desequilíbrio contratual na esfera existencial do consumidor. Afastada a alegação de venda casada. Inexistência de cerceamento de defesa. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Manoel Rodrigues Gonçalves contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de cláusulas contratuais c/c pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do Banco Intermedium S/A.

A sentença reconheceu a legalidade dos encargos contratualmente pactuados e afastou a ocorrência de danos morais e de venda casada.

O Apelante sustenta, em preliminar, cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial, e, no mérito, defende a abusividade das cláusulas contratuais quanto às taxas de juros, postulando a limitação dos encargos ao teto jurisprudencialmente admitido, bem como o reconhecimento de danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial;
(ii) saber se as cláusulas contratuais relativas aos juros remuneratórios são abusivas;
(iii) saber se há direito à indenização por danos morais decorrente da prática contratual abusiva.

RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que a própria parte autora requereu o julgamento antecipado da lide, o que afasta a alegação de ofensa aos arts. 5º, LV, da CF/1988 e 370 do CPC.

A análise dos documentos comprova tratar-se de contrato de financiamento habitacional vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação (SFH), e não de crédito pessoal, razão pela qual se aplica o regime legal específico (Leis nº 4.380/1964 e nº 9.514/1997).

A taxa de juros contratada supera, de forma injustificada, o limite de 1,5 vezes a média de mercado fixada pelo Banco Central à época da contratação, contrariando a jurisprudência consolidada no REsp 1.061.530/RS (recursos repetitivos), o que caracteriza abusividade e impõe revisão contratual.

A alegada prática de venda casada não se sustenta, diante da ausência de prova de coação, exclusividade ou limitação à liberdade de escolha do consumidor, não havendo ofensa ao art. 39, I, do CDC.

A presença de cláusulas abusivas, com impacto relevante na estabilidade financeira e pessoal do consumidor, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral indenizável, conforme precedentes do STJ.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para:

a) reconhecer a abusividade das cláusulas contratuais quanto à taxa de juros, determinando-se a limitação dos encargos remuneratórios ao teto de 1,5 vez a média de mercado à época da contratação;

b) condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais);

Tese de julgamento:
"1. Configura-se cláusula abusiva a estipulação de juros remuneratórios superiores a 1,5 vez a média de mercado fixada pelo Banco Central, em contrato vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação."
"2. A existência de cláusulas contratuais abusivas com repercussão na esfera existencial do consumidor enseja a reparação por danos morais, ainda que não haja descumprimento do contrato como um todo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8095119-33.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante MANOEL RODRIGUES GONÇALVES e Apelado BANCO INTERMEDIUM S/A..

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de MANOEL RODRIGUES GONÇALVES, todos nos termos do voto da Relatora.

MM21